Tribunal: TJDFT
Processo: 0715812-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO. RATEIO. PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PORTARIA CONJUNTA N. 101/2016 TJDFT.
1. A regra geral de custeio da prova pericial prevista no Código de Processo Civil é a de que a parte que a pleitear ficará responsável por adiantar a remuneração do perito ou de rateá-la com a parte adversa, quando determinada de ofício pelo juízo ou quando ambas as partes a requererem.
2. O Juiz determinará a realização das provas necessárias ao julgamento do mérito, conforme preceitua o princípio do livre convencimento motivado (CPC, arts. 370 e 371).
3. Determinada a realização de prova pericial pelo Juízo, que será aproveitada a ambas as partes, se faz necessária a aplicação do disposto no art. 95 do CPC, para que o adiantamento dos honorários periciais seja igualmente dividido entre a agravante e a agravada.
4. Sendo a parte agravada beneficiária da justiça gratuita, a cota parte devida será paga com a observância das disposições constantes na Portaria Conjunta no 101/2016 TJDFT.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.